Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-86.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009649-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OIR FREITAS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OIR FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 569.085.551-00 (AGRAVADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, TIDO POR OBJETO DE FRAUDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSÃO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que os elementos que evidenciam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão devidamente acentuados, é de ser mantida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de cobrança em fatura de cartão de crédito de boleto tido por objeto de fraude, bem assim de abstenção de inserção de nome em cadastros de órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009649-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: OIR FREITAS DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Reconhecimento e Declaração e Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais n. 1000601- 16.2023.8.11.0029 - 2ª Vara da Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que na Ação de Reconhecimento e Declaração e Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Oir Freitas de Oliveira,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do boleto identificado na fatura, como “Título Itaú Unibanco S.A.”, com vencimento dia 08/03/2023, no valor de R$ 15.000,00 e dos encargos dele decorrentes, bem como determinou que o requerido, ora agravante, se abstenha de inscrever o nome do autor, ora agravado, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), pelo referido débito, até o deslinde da ação, sob pena de aplicação de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, que todas as operações foram efetuadas de livre e espontânea vontade pelo agravado, que inexiste vício de consentimento, bem assim que adota todas as medidas de prevenção contra fraudes ou outras operações ilícitas, bem assim que a guarda e o uso do cartão são de responsabilidade do cliente, que a senha é de uso pessoal e intransferível a terceiros.

Argumenta ainda que não há falar em qualquer irregularidade na contratação por meio da utilização do cartão combinada com imposição de senha, que “
se houve a suposta realização de transações bancárias por terceiro, certamente fora feita em decorrência do fornecimento da senha pessoal pela parte Autora, bem como pela facilitação ao acesso do plástico (cartão) vez que, sem essa informação, não seria possível realizar qualquer tipo de operação bancária
”.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência na origem, que a análise de fraudes é um procedimento que requer dilação probatória, que será necessário periciar toda a documentação fornecidas por ambas as partes.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 167241162).

A contraminuta foi apresentada no Id. 169301685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, tem-se que o
pagamento
do preparo do recurso foi realizado dentro do prazo estipulado pela
Resolução n. 03/2018 TP/TJMT, alterada pela Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021 e da Lei n. 11.077/2020, porquanto, é caso de afastar a arguição de deserção do Agravo de Instrumento.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de origem para a suspensão da cobrança da fatura bancária discutida nos autos e determinou a abstenção de inserção do nome do autor agravado nos órgãos de proteção ao crédito
.

Na origem, a lide advém da cobrança de valores em fatura de cartão de crédito, tida por indevida, que segundo afirma o autor, ora agravado, teria sido contestada, bem como que ao tentar cancelar a referida cobrança por meio de caixa eletrônico da agência bancária, descobriu-se, posteriormente, ter sido vítima de golpe perpetrado por fraudadores que se fizeram passar por atendente do banco através de ligação telefônica, que utilizava número oficial do Banco do Brasil.

Consta da inicial que o autor agravado pugnou pela tutela de urgência para a suspensão do boleto fraudado, a ser descontado na fatura do seu cartão de crédito com vencimento do dia 08/03/2023, identificado como “Título Itaú Unibanco S.A.”, no valor de R$ 15.000,00 e de todos os demais encargos dele originado, bem como de abstenção de restrição de negativação do seu nome, o que foi deferido pelo Juízo de origem, por considerar a presença dos requisitos para a medida de urgência pleiteada.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, verifica-se dos documentos colacionados aos autos eletrônicos de base, que, o autor agravante foi vítima de golpe, cuja cobrança de alto valor (R$15.000,00) da fatura em seu cartão de crédito fora inclusive contestada.

A seu turno, observa-se que o banco agravante se recusa a realizar o cancelamento da cobrança.

Assim,
a princípio,
não se afigura razoável que o autor, aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao boleto fraudado e os encargos de cartão do crédito.

Ademais, verifica-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, porque este pode ser revogado a qualquer tempo sem prejuízo para a instituição financeira litigante, que poderá, se for o caso, cobrar os valores cobrados com todos os encargos devidos.

Nesse contexto, a decisão impugnada consignou:

“
Num juízo de cognição sumária, entendo que o pedido liminar merece acolhimento, porquanto, quando o autor realizou as operações mencionadas na inicial, acreditava que o fazia sob orientação de preposto do réu. A parte consumidora seguiu orientações obtidas por meio que julgava seguro e que acreditou ser canal de atendimento do banco réu, já que, além de fornecidos os seus dados pessoais e bancários, a ligação se dava sob registro de número que pertencia, a princípio, ao requerido.

Dessa forma, há fortes indícios de que o autor recebeu a ligação de um fraudador que somente conseguiu sustentar o golpe porque, ao que tudo indica, tinha os dados pessoais do autor, que eram de responsabilidade do réu, já que incumbia à instituição bancária garantir a segurança dos dados informados pelo consumidor no ato da contratação.

Por este aspecto, e diante dos documentos que instruíram o pedido do autor, extrai-se a
probabilidade do direito
invocado, primeiro requisito necessário para a concessão da medida pretendida.

Com relação ao
periculum in mora
, também se faz presente in casu, vez que, não deferida a medida, o autor, dada a renda mensal auferida, provavelmente não conseguirá efetuar o pagamento da compra impugnada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, certamente, estará sujeito há vários dissabores, como a negativação de seu nome.

Insta consignar que, a medida ora concedida é
reversível
, eis que, uma vez comprovado pelo requerido a regularidade da operação entre as partes, a decisão poderá ser reanalisada
”.

Ressalta-se, não se verifica, neste momento, prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida agravante, porque se os pedidos forem julgados improcedentes, poderão se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Assim, cabível o deferimento do pedido de suspensão das cobranças sub judice, bem como a abstenção da parte requerida de inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalvadas as especificações do caso concreto,
o julgado da e. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor. (N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

No que tange às questões outras, tais como aventada validade do negócio jurídico, sequer foram apreciadas pela decisão impugnada, portanto, não cabe a análise pela via estreita do recurso de agravo de instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023